Tribunal: TJDFT
Processo: 0732112-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Vistos etc. Conforme se extrai dos autos, o ato imputado à autoridade impetrada – Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal – e impugnado via desta ação mandamental se exaurira. Esta impetração estava volvida, em sede de liminar, à concessão de provimento destinado a viabilizar o ingresso da primeira impetrante nas dependências do Hospital Regional do Gama/DF para acompanhamento e visitas ao seu genitor, que se encontrava internado naquela unidade hospitalar, acesso que, segundo sustentaram os impetrantes, estaria sendo obstado pela autoridade impetrada. Pontuado o objeto do mandamus, após o aviamento da impetração, sobreviera fato que a afetara de forma inexorável. Consoante reportado pelos impetrantes no derradeiro petitório que aviaram[1], o genitor dos primeiros impetrantes recebera alta médica posteriormente ao aviamento do vertente mandado de segurança, ficando patente que o objeto dessa impetração restara exaurido. Alinhados esses argumentos, extingo este mandamus, sem resolução do mérito, com lastro no artigo 485, inciso VI, do estatuto processual. Sem custas, ante a gratuidade de justiça que ora defiro aos impetrantes. Operada a preclusão desta decisão, arquivem-se, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 19 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 40261157 (fl. 743).